Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO EM PARTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE REJEITADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 685-STJ. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A inovação de tese jurídica em sede recursal não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, do contraditório e ampla defesa.
2. O Diploma Processual Civil exige que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. Expostos os motivos de fato e de direito que fundamentam o pleito de reforma da r. sentença apelada, repele-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.
3. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
4. Inviável acolher a pretensão do Banco do Brasil de incidência dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.